Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A PRAZO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO INTEGRAL. PARCELAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA (CPC, ARTS. 503, CAPUT E 505, I). INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ENTENDIMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076. REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. OBRIGATORIEDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O art. 323 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os pedidos da petição inicial da ação de conhecimento e com o limite temporal da coisa julgada. O arts. 503, caput, e 505, I, do CPC, determinam que a coisa julgada se limita à questão que foi de fato decidida no processo, sem prejuízo de que, nos casos de relação jurídica de trato continuado, eventuais modificações de direito possam ser objeto de nova demanda.
2. O atual sistema processual civil, por um lado, previu as parcelas das obrigações de trato sucessivo como pedidos implícitos, mas, por outro, não permite a cobrança de parcelas que lhe são posteriores. A coisa julgada se limita à relação material ocorrida até o seu advento. O cumprimento de sentença, promovido três anos após o trânsito em julgado está fora dos limites da lide, pois trata inadimplementos supostamente ocorridos em período não alcançado pela coisa julgada. A cobrança parcelas sucessivas não adimplidas, após o trânsito em julgado, podem ser objeto de demanda autônoma, ainda que da mesma relação jurídica obrigacional.
3. A inclusão das verbas vencidas e vincendas em ação de execução dizem respeito a situação processual diversa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A hipótese é específica para a execução de títulos executivos extrajudiciais, que não se sujeitam aos limites legais da coisa julgada. A ação de conhecimento, porém, é regida pelos princípios do contraditório e da ampla defesa para a formação do título executivo judicial: é imprescindível que o devedor tenha a oportunidade de se manifestar, em nova demanda, quanto ao mérito das dívidas ocorrida após o trânsito em julgado, fora, portanto, do dispositivo da sentença. A inclusão de parcelas vincendas, em cumprimento de sentença, implica violação à coisa julgada. Jurisprudência do STJ.
4. Na hipótese, o valor da causa, correspondente ao objeto do cumprimento de sentença, enseja fixação inicial de honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 30.978,90 (trinta mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, valor que reflete, adequadamente, a sucumbência total da primeira apelante, objeto do acolhimento integral da impugnação. O valor executado, bem superior ao que consta do título executivo judicial, refere-se a um período posterior ao trânsito em julgado, motivo pelo qual a impugnação foi integralmente acolhida. Os honorários advocatícios fixados conforme a regra geral, embora mais altos, não são exorbitantes, motivo pelo qual é incabível a aplicação do critério da equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC.
5. Recursos conhecidos. Apelação dos executados provida e apelo da Terracap não provida. Honorários advocatícios majorados.